Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RAI no 1001092-18.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Alexandre Pizzolato e outra contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde, em que o juízo a quo declarou saneado o processo, considerando desnecessária a produção de provas pericial e testemunhal.
Os agravantes alegam cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de provas, porquanto, apesar de demonstrarem as diversas abusividades contidas na cédula executada, tais fatos somente poderão ser corroborados por meio de prova pericial, após a juntada, por parte da agravada, de todos os contratos que deram origem à cédula executada, por se tratar de débito renegociado.
Pede a reforma do despacho saneador, a fim de que sejam deferidas as provas requeridas, sob pena de caracterizar latente cerceamento de defesa.
É o que merece registro.
Decido.
O deferimento da liminar se impõe.
Isso porque, nas demandas envolvendo revisão de contratos bancários, é comum a dificuldade do consumidor em trazer todos os contratos pactuados e demais documentos necessários que, por vezes, sequer lhe são fornecidos. Em contrapartida, há facilidade pela instituição financeira, que possui registro de toda a contratação, bem como a obrigatoriedade em manter os arquivos pelo prazo de 20 anos, não sendo crível atravancar a defesa dos direitos do consumidor.
Na hipótese em debate, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário em apreço é oriunda de renegociação de dívida, e, sendo assim, os documentos apontados pelos agravantes afiguram-se pertinentes à discussão travada na lide.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para que seja determinado à agravada a juntada dos documentos apontados na inicial dos embargos à execução.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator